Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714373-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou, no mesmo prazo, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator